Tribunal: TJDFT
Processo: 0744551-38.2022.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-06-16
Data de publicação: 2023-07-03

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. CONTRATO DE TRANSPORTE DE MENORES DE IDADE. REGRAS DA COMPANHIA AÉREA. INOBSERVÂNCIA PELO CONSUMIDOR. DANO MATERIAL E MORAL. INEXISTENTE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. Trata-se de recurso inominado interposto pelo autor em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos de indenização por dano moral e material decorrente da inexecução do contrato de transporte entabulado com a recorrida.
II. No recurso, preliminarmente, requer a concessão da gratuidade de justiça. No mérito, defende a falha na prestação dos serviços da recorrida sob o argumento de que no momento da compra das passagens aéreas não lhe foram fornecidas todas as informações necessárias ao transporte de sua filha menor de idade. Afirma que providenciou a autorização de viagem perante o Juízo da Vara da Infância, mas somente no momento do embarque obteve a informação de que a companhia somente faz transporte de menores em voos diretos e o voo adquirido pelo recorrente possuía uma escala. Assim, requer a reforma da sentença para julgamento de procedência dos pedidos iniciais.
III. Defiro a gratuidade de justiça ao recorrente, uma vez que não há nos autos informações que infirmam a declaração de hipossuficiência. Recurso, próprio, regular e tempestivo. Foram oferecidas contrarrazões.
IV. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990).
V. No mérito, não assiste razão ao recorrente. Da mesma forma que o autor providenciou a autorização de viagem perante a Vara da Infância e Juventude, deveria ter observado as regras da companhia aérea para o transporte de menores de idade. Na página da internet da recorrida encontra-se facilmente o acesso às referidas informações. Conforme ressaltado na sentença, incumbia ao recorrente, como dever de cautela, uma vez que é genitor da adolescente que utilizaria a passagem aérea, entrar em contato com a companhia aérea e verificar as exigências para embarque desacompanhado de um adulto.
VI. Na espécie, verifica-se que a parte autora não adotou todas as medidas necessárias para possibilitar o embarque de sua filha de acordo com as exigências específicas da companhia aérea contratada, não havendo que se falar em falha na prestação do serviço, uma vez que caracterizada a excludente da responsabilidade da parte ré, nos termos do artigo 14,§ 3o, incisos I e II, do CDC, em decorrência da culpa exclusiva da parte autora.
VII. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Condeno o recorrente vencido no pagamento das custas e honorários fixados em 10 % do valor da causa, cuja exigibilidade ficará suspensa, em razão da concessão do benefício da justiça gratuita.
VIII. Acórdão lavrado nos termos do artigo 82, § 5o, da Lei 9.099/95.